Tribunal: STF
Processo: RE 94961
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-18
Data de publicação: 1982-05-18

Ementa:
PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE DISSOLVER SOCIEDADE POR AÇÕES, NÃO E
PRECISO QUE O AUTOR OU AUTORES ESTEJAM NA POSSE REAL, DIRETA, DE
AÇÕES SOCIAIS, DO VALOR IGUAL OU SUPERIOR A 5% (CINCO POR CENTO).
BASTA QUE REPRESENTEM ESSE PERCENTUAL, CONSOANTE SE ENUNCIA NO
ARTIGO 206, II, B), DA LEI N. 6.404, DE 15 DE NOVEMBRO DE 1976.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.